Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700910-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZENAIDE PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante quanto ao interesse no julgamento do presente recurso, tendo em conta a informação de que foi internada em leito de UTI no dia 11/05/2023. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora